Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-08.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões, em síntese, a embargante alega que o acórdão concluiu, de forma contraditória, que a demanda de restituição seria “oriunda” ou “decorrente de relação trabalhista”, atraindo a competência da Justiça do Trabalho. Sustenta que o simples fato de o destinatário do depósito ter sido uma ex-funcionária não transforma o erro administrativo em obrigação trabalhista. Sustenta que existem outros processos com idêntica situação fática e mesma causa de pedir, envolvendo outros requeridos, que foram regularmente admitidos como competentes por este Tribunal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de contradição no Acórdão de ID 78316933.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Assim, o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte.
7. Com efeito, o embargante expressa clara intenção de rejulgamento da causa, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Em reforço, relevante transcrever o seguinte trecho do acórdão: “4. Não se desconhece a rescisão do contrato de trabalho entre as partes no dia 14/10/2024, com o pagamento das verbas rescisórias no dia 23/10/2024. Contudo, o alegado pagamento por equívoco realizado no dia 07/11/2024 não afasta a competência da Justiça do Trabalho. Para tanto, relevante destacar que não se trata de um mero pagamento por equívoco para terceiro, mas de pagamento efetuado para ex-funcionária com a descrição de “salário ord empregador” (ID 75868029). Assim, ainda que a parte autora assinale que aquela descrição corresponde a mera nomenclatura padrão para as transferências efetuadas, evidente que o pagamento em favor da parte ré, ainda que por suposto equívoco, somente ocorreu em decorrência da relação trabalhista que existia entre as partes. 5. O artigo 114 da Constituição Federal dispõe que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I. as ações oriundas da relação de trabalho (...) VI. as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. Destaca-se que aquela competência atrai para a Justiça do Trabalho todas as demandas que sejam decorrentes da relação de trabalho, o que é a hipótese dos autos, uma vez que o suposto pagamento indevido somente foi efetuado em decorrência da extinta relação trabalhista entre as partes. Neste sentido: “A competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista” (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010)”.
8. Por fim, esclarece-se que as decisões de outros Tribunais de Justiça ou outros julgadores não têm efeito vinculante perante cortes de mesma hierarquia, apenas efeito persuasivo, de maneira que o entendimento diverso de outras decisões proferidas por juízes de primeira instância deste Tribunal de Justiça não viola o princípio da isonomia. Precedente: (Acórdão 2019275, 0714237-69.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.)
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.